Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão agravada indeferiu ao demandante, nos autos de ação de exoneração de alimentos, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado com o intuito de suspender o pagamento da prestação alimentícia que lhe fora imposta, sob o fundamento da maioridade civil da alimentanda, bem como da constituição de união estável e abandono de curso superior.
2. A situação dos autos reclama a regular instauração do contraditório, a fim de que se apure, com base em elementos concretos, a eventual persistência da necessidade de assistência material à filha, ora alimentanda. Sem a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, não há como se verificar o binômio necessidade X possibilidade (Súmula no 358/STJ), ainda que nos próprios autos.
3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.